Tribunal: STJ
Processo: 0007704-43.2020.8.16.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628077 - PR(2024/0127280-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO
AGRAVANTE
: LUIZ BONACIN FILHO
ADVOGADOS
: MARCOS WENGERKIEWICZ - PR024555
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - PR035025
ALAIM GIOVANI FORTES STEFANELLO - PR049548
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR58885
GABRIELA CALORE BELOTI - SP449751
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO
SÚMULA N. 7/STJ
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta do art. 1.022, II, do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56893680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c39f898-2ec8-4f68-b533-125c9d4b3179

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c39f898-2ec8-4f68-b533-125c9d4b3179

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628077 - PR(2024/0127280-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO
AGRAVANTE
: LUIZ BONACIN FILHO
ADVOGADOS
: MARCOS WENGERKIEWICZ - PR024555
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - PR035025
ALAIM GIOVANI FORTES STEFANELLO - PR049548
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
GABRIELA CALORE BELOTI - SP449751
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO
SÚMULA N. 7/STJ
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta do art. 1.022, II, do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.142-1.161) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 1.131-1.134).
Em suas razões, a parte alega que "há aspectos fundamentais não
considerados pela r. decisão (data venia), aptos a revelar, de plano, (a) a persistência
de omissões nos vv. acórdãos recorridos, a despeito da oposição de sucessivos ED,
Documento eletrônico VDA56412529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:57
Código de Controle do Documento: 47d38178-73e6-4eab-8c40-c527bbf4ded2

em duas oportunidades, bem como (b) a desnecessidade de in- cursão em elementos
fático-probatórios
), e também (c) a inaplicabilidade da orientação
(Súmula 7/STJ
jurisprudencial mencionada, ante o (incontroverso) conhecimento prévio do Banco
" (fl. 1.143).
Agravado acerca do endereço em questão
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.165-1.174).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.132-1.134):
Inicialmente, no que tange à suposta omissão do acórdão em relação à
inexigibilidade do título e a ineficácia da notificação enviada, a Corte local
pronunciou- se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Quanto à higidez da execução, a controvérsia foi decidida nos seguintes
termos (fls. 964-965):
Contudo, conforme será visto adiante – nos limites da insurgência
recursal –, não havia mesmo a necessidade de produção de outras
provas em acréscimo às já encartadas nos autos de execução e
respectivos embargos.
Aliás, como se sabe, cabe ao magistrado determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis
ou meramente protelatórias (art. 370, CPC); vigora, também, em
nosso ordenamento jurídico o sistema do convencimento motivado ou
da persuasão racional (art. 371, CPC), segundo o qual é permitido ao
juiz, na resolução do caso concreto, atribuir à prova produzida o valor
que entender que elas mereçam – em qualquer caso, deve
fundamentar a conclusão alcançada (art. 93. IX, CF).
Relativamente à notificação prévia, observa-se que ela foi
encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual (mov.
1.6), não sendo possível imputar ao credor a desídia do devedor que
deixou de informar a mudança de domicílio ou outra forma para
comunicação entre as partes (:mutatis mutandis STJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI,
, TERCEIRA TURMA, DJe
REsp 1828778/RS
/2019).
27/08
Além disso, a executada teve ciência inequívoca de que a fiança foi
honrada no Mandado de Segurança no 5001619-33.2012.4.04.7008
por ela própria impetrado perante a Justiça Federal.
Lá, aliás, a instituição financeira garantidora tentou, com efeito,
exonerar-se da obrigação assumida, sob a alegação de que a fiança
bancária teria sido baixada; porém, conforme decidido:
Documento eletrônico VDA56412529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:57
Código de Controle do Documento: 47d38178-73e6-4eab-8c40-c527bbf4ded2

Em razão de sentença judicial transitada em julgado, a carta
fiança prestada livremente pelo banco Itaú ficou vinculada ao
desfecho
do
processo
administrativo
n.
o
qual
encerrado com fixação de multa no
foi10907.720985/2012-85,
valor atualizado das mercadorias liberadas (R$28.060.302,69).
Essa é, portanto, a obrigação decorrente deste mandado de
segurança, qual seja, o cumprimento da garantia prestada para
liberação das mercadorias da impetrante. [...] Ante o exposto,
entendo que está vigente a garantia afiançada pelo banco Itaú
nestes autos, o qual responde solidariamente pelo valor fixado
no documento anexado no evento 23 destes autos. (mov. 1.4
dos autos no 0003852- 11.2020.8.16.0034)
E, na sequência, comprovaram-se o depósito da quantia devida e a
quitação pela União Federal, de maneira que não há falar em
inexigibilidade da obrigação.
Tampouco se constata a inexequibilidade do título, porquanto não
representado por contrato acessório de fiança, mas, sim, principal
assinado pelos devedores e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC),
cuja garantia (cessão fiduciária) não é objeto de discussão e não tem
nenhuma influência no débito questionado – lembrando que,
diversamente do alegado, os apelantes são devedores solidários, e
não garantidores.
Em situação análoga, já decidiu este Tribunal de Justiça: [...]
O recurso, portanto, não merece prosperar, devendo ser majorados os
honorários advocatícios a R$ 11.000,00 (onze mil reais) por conta do
trabalho adicional nesta instância (art. 85, § 11, CPC).
Desse modo, não assiste razão à parte recorrente, visto que o Tribunal a
quo decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a
seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
II, do CPC.
art. 1.022,
Em relação à alegação ofensa ao
do CC, a parte recorrente
art. 819
defendeu a inexigibilidade e falta de vigência da carta de fiança. Ademais,
quanto aos arts. 798, I, "c", e 803, III, do CPC, apontou a ineficácia da
notificação enviada.
Contudo, o Tribunal de origem, utilizando-se das provas produzidas nos
autos e, reforçando a desnecessidade de produção de outras provas no
caso concreto, consignou a higidez da execução, bem como a eficácia da
notificação enviada.
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias exigiria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, nos termos da A propósito: "
. (...) 3. A análise dos fundamentos que ensejaram o
Súmula n. 7/STJ
reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a
execução, exige o reexame probatório dos autos, procedimento inviável por
esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.125.121/SP
julgado em
DJe de
.
28/11/2022,
2/12/2022)
Ainda que assim não fosse, o entendimento do Tribunal de origem acerca da
validade da notificação encontra respaldo na jurisprudência do STJ, no
sentido de que incumbe ao devedor informar a mudança de domicílio ao
credor. Sobre o tema: "(...) 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé
objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que
deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não
podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as
partes contratantes." (AgInt no
, relatora Ministra
REsp n. 2.018.089/TO
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
15/2/2023,
13/2/2023)
Documento eletrônico VDA56412529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:57
Código de Controle do Documento: 47d38178-73e6-4eab-8c40-c527bbf4ded2

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
".
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
Neste caso, a agravante insiste, por meio de fundamentos já analisados, nas
teses de violação dos arts. 1.022, II, do CPC, além da tese de violação dos arts. 819 do
CC e 798, I, "c", 803, III, do CPC, matérias essas que, conforme acima transcrito,
foram enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada, tanto pelo
reconhecimento da inexistência de vícios de fundamentação no acórdão recorrido,
quanto pelo não conhecimento da irresignação em razão da incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:57
Código de Controle do Documento: 47d38178-73e6-4eab-8c40-c527bbf4ded2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.628.077 / PR
Número Registro: 2024/0127280-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013020420248160034 00062311720238160034 00063637420238160034 00077044320208160034
000770443202081600341
13020420248160034
50016193320124047008
62311720238160034
63637420238160034 77044320208160034 770443202081600341
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO
AGRAVANTE : LUIZ BONACIN FILHO
ADVOGADOS : MARCOS WENGERKIEWICZ - PR024555
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - PR035025
ALAIM GIOVANI FORTES STEFANELLO - PR049548
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR58885
GABRIELA CALORE BELOTI - SP449751
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO
AGRAVANTE : LUIZ BONACIN FILHO
Documento eletrônico VDA56868272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:06
Código de Controle do Documento: bfbc0ac8-6ffa-4c59-93ba-bcacfd56761b

ADVOGADOS : MARCOS WENGERKIEWICZ - PR024555
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - PR035025
ALAIM GIOVANI FORTES STEFANELLO - PR049548
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR58885
GABRIELA CALORE BELOTI - SP449751
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:06
Código de Controle do Documento: bfbc0ac8-6ffa-4c59-93ba-bcacfd56761b